Tribunal: TJBA
Processo: 8025954-67.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8025954-67.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: Raimundo Alis Figueredo da Silva Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ADMISSÃO DO ENTE PÚBLICO COMO AMICUS CURIAE. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM VIR A COLABORAR PARA O JULGAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA DECISÃO EXARADA NA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE Nº 8008740-63.2018.8.05.0000. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA SEARA CRIMINAL. CONVERSÃO DO REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR ELETRONICAMENTE MONITORADA. EXISTÊNCIA DE VAGA EM LOCAL COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. NÃO VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 641.320/RS. AGRAVO PROVIDO, EM HARMONIA COM O PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA DETERMINAR O RECOLHIMENTO DO APENADO EM REGIME SEMIABERTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução Penal nº 8025954-67.2018.8.05.0000 da comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO e como agravado RAIMUNDO ALIS FIGUEIREDO DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira das razões explanados no voto da Relatora.